Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS.
1. Nos termos dos enunciados de Súmula n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos materiais e morais daí advindos.
4. Se a instituição financeira não se desincumbir do seu ônus de comprovar a culpa exclusiva de terceiro (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), a sua responsabilidade pelo dano suportado pelo consumidor deve ser reconhecida.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.